Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734784-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES RECORRIDA: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL. NULIDADE. OMISSÃO DOLOSA. NÃO CARACTERIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.647 do Código Civil, não sendo hipótese de supressão de outorga pelo Juiz, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, salvo no regime da separação absoluta. 2. Tratando-se de contrato celebrado por empresas de reconhecida atuação, tendo por objeto dívida de inequívoca expressividade, no valor de R$ 6.251.262,62 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), incumbe aos sujeitos participantes, no mínimo, verificar a presença dos elementos essenciais para a validade do ato, dentre eles a adequada qualificação das partes. 3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que deve ser observada a regra geral, ou seja, ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido em razão do provimento da ação, valor do negócio jurídico ou sobre o valor atualizado da causa. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017